Tribunal: CARF
Processo: 14098.720049/2018-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LOPES ARAUJO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-23

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14098.720049/2018-92
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.007 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de outubro de 2021
Recorrente
FRIGORÍFICO REDENTOR S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2016
INTEMPESTIVIDADE CARACTERIZADA. RECURSO VOLUNTÁRIO
NÃO CONHECIDO.
Não se conhece do recurso apresentado após o prazo de trinta dias contados da
ciência da decisão de primeira instância. Efetiva-se a ciência do contribuinte
por meio do Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) por decurso de prazo, que
ocorre quinze dias após a disponibilização da intimação, ou no dia da abertura
do documento, o que ocorrer primeiro.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, por intempestividade.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo, Andrea Viana Arrais Egypto,
Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira, Wilderson Botto (suplente convocado),
Miriam Denise Xavier (Presidente)
Relatório
Trata-se, na origem, de auto de infração para exigência de contribuições sociais
previdenciárias e de contribuições devidas a outras entidades ou fundos, denominados terceiros,
incidentes sobre aquisições da produção rural de produtores rurais pessoas físicas, devidas por
sub-rogação.
De acordo com relatório fiscal (e-fl. 21):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14098.720049/2018-92
Fl. 2080
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.007 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14098.720049/2018-92

A apuração dos fatos geradores (aquisições da produção rural de pessoas físicas) foi
obtida via batimento entre notas fiscais obtidas na Escrituração Contábil Digital
(ambiente SPED – Sistema Público de Escrituração Digital versus notas fiscais
eletrônicas (SPED NFe) versus notas fiscais de aquisição da produção rural de pessoas
físicas informadas pelo sujeito passivo
As GFIPs utilizadas como parâmetro de declaração, ou seja, para confronto com os
fatos geradores apurados, foram as últimas transmitidas antes do início do procedimento
fiscal datado de 24/04/2018, mas em nenhuma delas havia informação de valores de
aquisições de produção rural de pessoas físicas.
Intimada e reintimada a apresentar, se houvesse, sentença ou liminar, própria ou de
terceiros (produtor rural pessoa física / associação / sindicato / federação –
comprovando a vinculação/filiação na data do ajuizamento da ação), que amparasse a
não retenção de contribuições sociais, alíquota de 2,3% (2% = previdência social, 0,1%
= GILRAT/RAT/SAT e 0,2% = SENAR), incidente sobre o valor das aquisições pelo
sujeito passivo de produção rural de pessoas físicas, na condição de empresa adquirente
ou consignatária sub-rogada (Lei 8.212/91, artigo 30, inciso IV), no cumprimento das
obrigações previdenciárias principais de produtor rural contribuinte pessoa física (Lei
8.212/91, artigos 12 e 25), com as alterações posteriores da Lei 10.256/2001; fatos
geradores esses não declarados em GFIP – Guias de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social e cujas contribuições não foram recolhidas aos cofres
públicos pelo sujeito passivo responsável, nada foi apresentado.
Não identificamos nenhuma GPS - Guia da Previdência Social, bem como não
identificamos nenhum depósito judicial realizado referente aos fatos geradores lançados
nestes Autos de Infração.

Ciência da autuação em 26/09/2108.

Impugnação na qual a autuada alegou que:
 Não há base legal que fundamente a autuação no que tange ao Funrural e
ao SAT/RAT;
 A obrigação de retenção das contribuições devidas pelo produtor rural foi
declarada inconstitucional;
 Não há base legal para autuação relativa à contribuição ao SENAR;
 A contribuição ao SENAR está prevista apenas em Decreto;
 A multa de 75% viola os princípios da proporcionalidade e do não-
confisco

Lançamento julgado procedente em primeira instância pela Delegacia da Receita
Federal de Julgamento (DRJ). Decisão com a seguinte ementa:
APRECIAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE
Não cabe a esta instância julgadora apreciar argumentos de inconstitucionalidade e
ilegalidade de norma por ser matéria reservada ao Poder Judiciário.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS
É vedada a extensão administrativa dos efeitos de decisões judiciais contrárias à
orientação estabelecida para a administração direta e autárquica em atos de caráter
normativo ordinário.
Fl. 2081
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.007 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14098.720049/2018-92

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA
EMPREGADOR OU SEGURADO ESPECIAL. SUB-ROGAÇÃO DO ADQUIRENTE
DA PRODUÇÃO RURAL.
A empresa adquirente de produção rural fica sub-rogada nas obrigações do produtor
rural pessoa física e do segurado especial pelo cumprimento das obrigações previstas no
art. 25 da Lei 8.212/91, independentemente de as operações de venda terem sido
realizadas diretamente com o produtor ou com intermediário pessoa física, efetuando a
retenção dos valores correspondentes às contribuições.
CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS PARA O SENAR.
As contribuições para o SENAR serão realizadas em conjunto com o recolhimento das
contribuições para a Seguridade Social nas mesmas condições, prazos e sanções, foro e
privilégio que lhes são aplicáveis.
ACRÉSCIMOS LEGAIS.
Os acréscimos legais devidos por força de lei, tem aplicação obrigatória com base no
princípio da presunção de legalidade e constitucionalidade das leis e da vinculação do
ato administrativo do lançamento.

Ciência da decisão de primeira instância em 17/12/2018.

Recurso Voluntário apresentado em 23/01/2019, no qual a recorrente reitera as
razões da impugnação.

Instruem o processo os seguintes documentos:

Documento
e-fl.
Relatório Fiscal
21
Comprovante de ciência do lançamento
1862
Impugnação
1869
Decisão de 1a instância
1955
Comprovante de ciência da decisão de 1a instância
1984
Termo de análise de solicitação de juntada
1986
Recurso Voluntário
1988

É o relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo Lopes Araújo, Relator.

Análise de admissibilidade
Fl. 2082
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.007 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14098.720049/2018-92

De acordo com o documento de e-fl. 1983, a contribuinte foi cientificada da
decisão de primeira instância no dia 17/12/2018 (segunda-feira), data em que acessou a
documentação por meio da Caixa Postal do Domicílio Tributário Eletrônico (DTE), nos termos
do art. 23, III, “b” do Decreto 70.235/1972:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
(...)
§ 2° Considera-se feita a intimação:
(...)
III - se por meio eletrônico:
a) 15 (quinze) dias contados da data registrada no comprovante de entrega no domicílio
tributário do sujeito passivo;
b) na data em que o sujeito passivo efetuar consulta no endereço eletrônico a ele
atribuído pela administração tributária, se ocorrida antes do prazo previsto na alínea a

Todavia, apenas em 23/01/2019 (quarta-feira) foi registrada a solicitação de
juntada aos autos do recurso voluntário (e-fl. 1985), portanto fora do prazo previsto no art. 33 do
mesmo Decreto. Destaque-se, por oportuno, que o próprio recurso voluntário é datado de
21/01/2019, já após o decurso do prazo legal.
Quanto ao descumprimento do prazo, a recorrente nada alega em sua defesa.

Sendo assim, considerando que sobre o tema a recorrente nada alega em sua
defesa, o recurso não deve ser conhecido, dada sua intempestividade.

Conclusão

Pelo exposto, voto por:
 NÃO CONHECER do Recurso Voluntário; e

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo

Fl. 2083
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.007 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14098.720049/2018-92

Fl. 2084
DF CARF MF
Documento nato-digital